Tribunal: TJES
Processo: 0011530-32.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011530-32.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO DA SILVA PINTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que julgou o mérito de recurso de apelação, sob a alegação de omissão quanto à necessidade de suspensão do processo em virtude da interposição de Recurso Extraordinário nos autos do IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a interposição de Recurso Extraordinário contra acórdão proferido em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) possui o condão de manter a suspensão dos processos individuais que versem sobre a mesma matéria, nos termos do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, sendo admissíveis com efeitos infringentes quando a correção do vício determinar a alteração do resultado do julgado.

O art. 982, inciso I, do CPC estabelece que o relator suspenderá os processos pendentes que tramitam no Estado ou na região após a admissão do incidente.

A suspensão dos processos vinculados ao IRDR apenas cessa se não houver interposição de Recurso Especial ou Recurso Extraordinário contra a decisão proferida no incidente, conforme a regra do art. 982, § 5º, do CPC.

A interposição de Recurso Extraordinário pelo ente público nos autos do IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000 impõe a manutenção do sobrestamento do feito até a conclusão definitiva daquele recurso na instância superior.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça, especificamente no REsp 1.869.867/SC, ratifica a necessidade de suspensão do processo até o exaurimento da instância extraordinária no âmbito do incidente de uniformização.

A configuração da omissão quanto ao dever de sobrestamento do processo, diante da pendência de julgamento de recurso em tribunal superior no IRDR, exige o acolhimento dos aclaratórios para determinar a suspensão do trâmite processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A interposição de Recurso Especial ou Extraordinário contra o acórdão de mérito em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) prolonga a suspensão dos processos pendentes que versem sobre o tema objeto da controvérsia.

A cessação da suspensão prevista no art. 982, inciso I, do CPC condiciona-se à ausência de interposição de recursos às instâncias superiores, conforme o § 5º do referido dispositivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 313, VIII; 982, I e § 5º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.869.867/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 03.05.2021; TJ-ES, IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000.

Vitória, data registrada pelo sistema.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

VOTO-VISTA

(Divergir)

Em. Pares,

Após ler atentamente o voto condutor do Eminente Relator, Desembargador Aldary Nunes Junior, noto que Sua Excelência concluiu por rejeitar os aclaratórios do Estado do Espírito Santo.

Observo, ainda, que a questão trazida pelo ente público se refere à necessidade de suspensão do feito em razão da interposição de recurso extraordinário nos autos do IRDR n. 5005268-14.2024.8.08.0000, cuja conclusão se aplica à hipótese dos autos.

Muito embora já tenha ocorrido o julgamento de mérito do incidente com a definição da tese nos exatos termos do que decidido por esta Câmara quando do julgamento da apelação interposta, de fato, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Extraordinário naqueles autos, o que implica na suspensão do feito até a conclusão definitiva daquele recurso, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1869867/SC, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 03/05/2021).

Nesse sentido é o que dispõe o art. 982, I c/c. §1º do CPC:

Art. 982. Admitido o incidente, o relator:

I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso;

§ 5º Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo
se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente.

Não perco de vista que em julgamentos anteriores, inclusive citados pelo Em. Relator, entendi pelo prosseguimento das ações em casos idênticos. No entanto, recentemente, revi tal posicionamento para determinar o sobrestamento dos feitos conforme acima fundamentado.

Diante disso, rogando as devidas vênias, ACOLHO os aclaratórios para
determinar que o presente processo permaneça
sobrestado
até que seja apreciado o Recurso Extraordinário interposto no IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000, nos termos dos arts. 313, VIII, e 982, I e § 5º, do CPC
.

É como me manifesto, respeitosamente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0011530-32.2020.8.08.0024

EMBARGANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO
: EDUARDO DA SILVA PINTO

ÓRGÃO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL – DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

RELATOR
: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme sumariamente relatado, a irresignação do recorrente consiste na alegação de omissão quanto à nulidade do acórdão, por suposta violação à ordem de suspensão processual decorrente do IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000, que, segundo sustenta, permaneceria em vigor devido à interposição de Recurso Extraordinário dotado de efeito suspensivo automático.

É cediço que os embargos de declaração têm como finalidade esclarecer, completar ou corrigir decisão judicial que contenha obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo igualmente admitidos para fins de prequestionamento de matéria (Súmula 356 do STF e Súmula 98 do STJ).

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "
os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado. Confrontando as razões recursais e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada.

O embargante sustenta a existência de omissão, ao argumento de que o julgamento do mérito da apelação não poderia ter ocorrido, pois o processo deveria permanecer suspenso até o trânsito em julgado do IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000.

A tese, contudo, não prospera.

Em caso análogo, este eg. Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido da inexistência de efeito suspensivo automático decorrente da mera interposição de Recurso Extraordinário em face de acórdão proferido em IRDR. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO. NULIDADE. VÍCIO INEXISTENTE . DEVOLVIMENTO DE TESES JÁ ENFRENTADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.
2. O objetivo da parte Embargante não se revela possível, haja vista o julgamento do IRDR n . 5005268-14.2024.8.08.0000 e a inexistência de efeito suspensivo pela interposição do recurso extraordinário.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0155402220208080024, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/02/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO IRDR nº 5005268-14.2024 .8.08.0000. MÉRITO DO INCIDENTE FOI JULGADO NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não se verifica quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil . 2. Tampouco é caso de sobrestamento do feito em virtude da determinação do Relator no bojo do IRDR nº 5005268-14.2024.8 .08.0000 pois já houve o julgamento de mérito do Incidente com a definição da tese nos exatos termos do que julgado no acórdão embargado. 3. Recurso conhecido e improvido . VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo, nos termos do voto da relatora. Vitória/ES, RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00202317920208080024, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

À evidência, a alegação de omissão do embargante parte de premissa jurídica que não encontra respaldo na jurisprudência desta Corte.

Uma vez julgado o mérito do IRDR pelo Tribunal Pleno, a tese firmada passa a ser de aplicação obrigatória, não havendo óbice para o julgamento dos processos sobrestados.

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos, com base em tese processual rechaçada. Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada. Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, o vício de omissão apontado.

Aliás, é notório o mero inconformismo do embargante, que promove a rediscussão de matéria, o que não é lícito por esta via.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Pedindo a devida vênia ao Ilte. Relator, acompanho a divergência inaugurada para ACOLHER os aclaratórios e determinar que o presente processo permaneça sobrestado até que seja apreciado o Recurso Extraordinário interposto no IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000, nos termos dos arts. 313, VIII, e 982, I e § 5º, do CPC.

Com a devida vênia ao eminente Relator, acompanho o voto divergente inaugurado pela ilustre Desª. Marianne Júdice de Mattos.

Des. Sérgio Ricardo de Souza.